Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603028-44.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – DEPUTADO ESTADUAL – CANDIDATA NÃO ELEITA –
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO DE ENTREGA RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS
ARRECADADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PRECEDENTES – FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. NOTA FISCAL SEM NOME E CNPJ DO CANDIDATO.
GRAVIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DE DESPESAS COM PESSOAL
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IRREGULARIDADES GRAVES - GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL E NELA NÃO DECLARADOS - CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A movimentação financeira de campanha deve ser informada nos prazos
estabelecidos, para as contas parciais e finais, sob pena de se restringir o
acompanhamento das contas, enquanto realizadas, por todos os
interessados.

1.1. Assim, o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros
de doações, correspondentes a 100% dos recursos em espécie oriundos do
FEFC, constitui irregularidade grave, que compromete a fiscalização das
contas. Precedentes.

2. A apresentação das notas fiscais sem o nome ou CNPJ da campanha da
candidata, desacompanhada de contraparte das despesas no extrato
bancário não é suficiente para comprovar os gastos de campanha com
combustíveis com recursos oriundos do FEFC. Irregularidade grave que,
Num. 8732316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

analisada em conjunto com as demais inconformidades, impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para ensejar a
aprovação das contas com ressalvas.

2.1. Imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$1.565,07, nos termos do art. 82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/2018.

3. Existência de divergência entre os valores declarados com despesas
realizadas com pessoal na prestação de contas final e parcial, no montante
de 4,10% do total de despesas contratadas, é irregularidade grave que,
analisada em conjunto com as demais havidas, frustra a fidedignidade e a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a fiscalização
e transparência das contas, nos termos do art. 50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.

4. O recebimento de doações e a realização de gastos em data anter

Inteiro teor:
04/03/2022
Número: 0603028-44.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEONILDA DE SOUZA
MATOZO BRUSCHZ, CPF 356.804.829-91, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
87323
16
03/08/2020 13:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.167

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603028-44.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – DEPUTADO ESTADUAL – CANDIDATA NÃO ELEITA –
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO DE ENTREGA RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS
ARRECADADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PRECEDENTES – FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. NOTA FISCAL SEM NOME E CNPJ DO CANDIDATO.
GRAVIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DE DESPESAS COM PESSOAL
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IRREGULARIDADES GRAVES - GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL E NELA NÃO DECLARADOS - CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A movimentação financeira de campanha deve ser informada nos prazos
estabelecidos, para as contas parciais e finais, sob pena de se restringir o
acompanhamento das contas, enquanto realizadas, por todos os
interessados.

1.1. Assim, o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros
de doações, correspondentes a 100% dos recursos em espécie oriundos do
FEFC, constitui irregularidade grave, que compromete a fiscalização das
contas. Precedentes.

2. A apresentação das notas fiscais sem o nome ou CNPJ da campanha da
candidata, desacompanhada de contraparte das despesas no extrato
bancário não é suficiente para comprovar os gastos de campanha com
combustíveis com recursos oriundos do FEFC. Irregularidade grave que,
Num. 8732316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

analisada em conjunto com as demais inconformidades, impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para ensejar a
aprovação das contas com ressalvas.

2.1. Imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$1.565,07, nos termos do art. 82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/2018.

3. Existência de divergência entre os valores declarados com despesas
realizadas com pessoal na prestação de contas final e parcial, no montante
de 4,10% do total de despesas contratadas, é irregularidade grave que,
analisada em conjunto com as demais havidas, frustra a fidedignidade e a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a fiscalização
e transparência das contas, nos termos do art. 50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.

4. O recebimento de doações e a realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que,
isoladamente considerada, poderia gerar a aprovação com ressalvas.

5. Diante da disparidade entre o valor de recursos repassados do FEFC à
candidata (R$40.000,00) e a quantidade de votos obtidos (363), recomenda-
se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os
devidos fins.

6.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de remessa de cópias dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/07/2020

RELATOR(A) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por LEONILDA DE SOUZA
MATOZO BRUSCHZ relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de
Deputada Estadual, pelo partido PRB – Partido Republicano Brasileiro, e não foi eleita (ID
274631 e seguintes).

2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 453266 e 715716).

3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2500616), que apresentou
prestação de contas retificadora (ID 5490116 e ss.).
Num. 8732316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

G
G
G
4.O setor de análise técnica apresentou parecer conclusivo, opinando pela aprovação
com ressalvas das contas (ID 7269016), dada as seguintes irregularidades: I)
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação (item 1.1.1); II) irregularidades na comprovação de despesas realizadas com
recursos oriundos do FEFC, em infração ao art.56, II, da Resolução TSE nº23.553/17 (item 7); III)
sobras de campanha de recursos do FEFC no valor de R$465,44, recolhidas ao TSE e não ao
Tesouro Nacional, em desacordo com o previsto no art.19, §2°, da Res. TSE (item 9); IV)
divergência entre as informações relativas às despesas constantes na prestação de contas final e
nas contas parciais, contrariando o art.50, §6º, da Resolução (item 11.1); e, V) foram detectados
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados na época (item 11.2).

5.Intimada, a prestadora permaneceu inerte.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE (ID 7310716), diante da existência de
irregularidades que prejudicaram a confiabilidade das contas apresentadas.

É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ, relativa às eleições gerais de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 363 votos.

2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou tempestivamente prestação de contas
parcial em 13.09.2018 e final em 03.11.2018, de acordo com os artigos 50, §4º, e 52, da
Resolução TSE nº23.553/2017 (item 1.1 do parecer técnico).

3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$46.491,82, sendo:

Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$40.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Doações estimáveis em dinheiro no valor de R$6.491,82, sendo R$5.190,00 advindos de
pessoas físicas e R$1.301,82 advindos de outros candidatos.
Não há informações de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte
vedada.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final apontou
como remanescentes as seguintes irregularidades (ID 7269016):

Num. 8732316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

I) Relatórios financeiros de campanha entregues fora do prazo estabelecido (item
1.1):

O parecer técnico conclusivo aponta que os relatórios financeiros, referentes às três doações
realizadas pela Direção Nacional do Partido, foram enviados fora do prazo previsto no art.50[1],
inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017:

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a
fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade civil.

Uma vez que a irregularidade, neste caso, corresponde à totalidade dos recursos em espécie
arrecadados durante a campanha, há gravidade no apontamento, apta a impedir a
aprovação das contas com ressalvas com base nos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade.

Neste sentido já entendeu, por mais de uma vez, este Colegiado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO
CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3.A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I, da Res. TSE
23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas financeiras arrecadadas
na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na prestação de contas final, afasta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do candidato e enseja a
desaprovação das contas.

(...)

5. Contas desaprovadas (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.389. Pub. DJE
nº216, de 18 de novembro de 2019).

Como se vê, trata-se de três doações, que perfazem juntas o valor de R$40.000,00, o que
corresponde a 100% dos recursos financeiros recebidos e movimentados pela
prestadora durante a campanha. Nota-se, também, que os atrasos foram significativos.
Num. 8732316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA
CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEL E UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO VEÍCULO.
DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS ANTERIORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
APRESENTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA QUANTO A ESSE TÓPICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o
desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo,
viabilizando a fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.

2. A falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017 em montante correspondente a 100% do valor das receitas financeiras arrecadadas
na campanha eleitoral, ainda que apresentadas as informações das doações na prestação de
contas final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a
desaprovação das contas, diante do inegável óbice à fiscalização concomitante.

(...)

5. Desaprovação das contas. (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602380-64.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.865. Pub. DJE
nº25, de 10 de fevereiro de 2020).

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. RECURSOS
PÚBLICOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A
QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
DESAPROVADAS.

1.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações, que correspondem
a 100% dos recursos em espécie recebidos, constitui irregularidade grave, que compromete a
fiscalização das contas e enseja, por si só, sua desaprovação. Precedente.

2.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela prestadora (R$28.175,48) e a
quantidade de votos obtidos (285), recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.

3.Contas desaprovadas, com determinação de remessa de cópias para a Procuradoria Regional
Eleitoral. (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602658-65.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ.
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN. ACÓRDÃO Nº56.076. Pub. DJE nº092, de 25 de
maio de 2020).

Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, os valores recebidos são oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Considerando a natureza pública
Num. 8732316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

desses recursos, revela-se ainda mais imperiosa a necessidade de observância das regras
expressas na Resolução, a fim de permitir que a fiscalização seja imediata e plena.

Portanto, a irregularidade neste caso impõe, por si só, a desaprovação das contas.

II) Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com recursos
oriundos do FEFC, em infração ao art.56, II, da Resolução TSE nº23.553/17 (item
7.1):

Houve repasses de recursos do FEFC à prestadora de contas no valor de R$40.000,00 dos quais,
R$1.565,07 restaram sem adequada comprovação.

Trata-se de despesas com o fornecedor TAMANDUÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA,
referente à combustíveis, nos valores de R$329,00, R$409,00, R$326,02, R$190,00 e R$311,05,
cujas notas fiscais apresentadas não possuem o nome ou CNPJ do candidato.

Intimada do parecer conclusivo, a requerente juntou cópia dos cheques da campanha – não
nominais – emitidos para pagamento das respectivas despesas, cujos saques da conta bancária
podem ser verificados no extratos, sem contudo a contraparte. Inclusive para dois dos cheques,
finais nº0045 e 0056, a contraparte está em nome de MARCELLO HENRIQUE TRICHES CPF
470.228.689-72.

Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos para a
comprovação dos gastos e, entre eles, a contraparte quando a nota fiscal emitida não está em
nome ou CNPJ da candidata, como no presente caso.

Desta forma, inexistindo a devida comprovação da destinação dos recursos no
valor total de R$1.565,07, seu recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe.

Ademais, a irregularidade acima corresponde a 3,95% do total de despesas contratadas durante
a campanha, o que possibilitaria a observância dos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade, para uma eventual aprovação das contas com ressalvas. Contudo, diante da
presença de outras irregularidades graves nas contas, impõe-se sua desaprovação.

III) Sobras financeiras de recursos do FEFC sem o devido recolhimento ao
Tesouro Nacional (item 9):

O setor técnico apontou que as sobras de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, no valor de R$465,44, foram recolhidas ao Tribunal Superior Eleitoral (ID
5490366), e não ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 19, §2°, da Res. TSE.

Tratou-se de evidente erro no preenchimento de código da Guia de Recolhimento da União –
GRU. Contudo, após o parecer conclusivo, a prestadora apresentou comprovante de retificação
(ID 8532316) do referido recolhimento.

Dessa forma, restou plenamente sanada a irregularidade, afastando-se qualquer apontamento em
relação a esse item.

IV) divergência entre as informações relativas às despesas constantes na
prestação de contas final e nas contas parciais (item 11.1.):

O Setor Técnico identificou divergências entre as despesas declaradas na prestação de contas
parcial e nas contas finais, contrariando o artigo 50, §6º, da Resolução TSE nº23.553/17. Veja-se:

Num. 8732316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

Verifica-se que foram declaradas despesas realizadas no valor de R$32.245,80 nas contas
parciais, enquanto na prestação final – e também na retificadora – foram lançados apenas o valor
de R$30.624,29 para as mesmas despesas, resultando em uma diferença de R$1.621,51.
Intimada a prestadora foi silente quanto a este ponto.

Referido parágrafo 6º visa coibir as declarações de movimentações financeiras que não
correspondam com a realidade, frustrando, desta forma, a fiscalização, transparência e execução
tempestiva das medidas de controle concomitante das prestações de contas. Ademais, o
dispositivo dispõe que a irregularidade pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Assim, não é possível a mera aposição de ressalvas às contas em razão da declaração
superestimada havidas nas contas parciais. Com efeito, a irregularidade, analisada em conjunto
com as demais irregularidades graves presentes, macula a fidedignidade das contas, o que impõe
a sua desaprovação.

V) Existência de gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
(item 11.2):

Houve a realização de diversos gastos eleitorais, descritos no parecer conclusivo, no valor total
de R$14.374,29, realizados nos dias 28.08 e 05.09.2018, mas não informados na prestação de
contas parcial, entregue em 13.09.2018. Estes valores somados correspondem a 36,35% do total
de despesas realizadas pela prestadora.

Entretanto, estando as doações e estes gastos documentados e lançados na prestação de contas
final, resta claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas neste ponto o que
possibilitaria, segundo jurisprudência remansa deste Tribunal Regional, a aposição de ressalva às
contas, caso singularmente verificada.

5.Portanto, diante da existência de irregularidades graves, especialmente aquelas constantes nos
itens I, II e IV, conclui-se pela desaprovação das contas.

6.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora totalizaram
R$46.491,82, dos quais R$40.000,00 são oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Não obstante, a então candidata obteve apenas
363 votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.

7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c o
inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas apresentadas por LEONILDA DE SOUZA MATOZO
BRUSCH, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
Deputada Estadual e não foi eleita.

8.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$1.565,07, relativos
aos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, cujas despesas não foram comprovadas, nos termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE
nº23.553/2018.

9.Ainda, considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de
Num. 8732316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

votos obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.

Carlos Alberto Costa Ritzmann

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que apresento a presente declaração de voto em razão
dos recentes debates desta Corte sobre o descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros de campanha estabelecido pelo artigo 50, I, da Resolução TSE nº.
23.553.

Com efeito, o artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355, estabelece que “os
partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim: I
- os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento”.

A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios financeiros,
busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e
possibilitar aos próprios cidadãos a verificação dos valores e da origem do financiamento
de campanha dos candidatos.

De outra sorte, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, pode ser
caracterizada como falha formal quando não houver o comprometimento da análise da
prestação de contas, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas.

Destarte, a não apresentação tempestiva dos relatórios de recursos
financeiros recebidos para a campanha eleitoral pode caracterizar infração grave quando
houver a frustração da execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização.

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...).
Num. 8732316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

Nesse ponto, entendo que a apreciação desta irregularidade deve ser feita
caso a caso, de modo detalhado, não devendo a conclusão pela (des)aprovação das
contas se basear única e exclusivamente no percentual dos recursos abrangidos pela
falha ou no valor absoluto das doações recebidas, devendo ser considerado também o
tempo de atraso, a origem do recursos, se os relatórios foram entregues antes da
realização do pleito, bem como se houve prejuízo à transparência das contas e à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Diante dessas considerações, anoto que, no caso em apreço, conforme
destacado pelo relator, os relatórios enviados intempestivamente se referem a “três
doações, que perfazem juntas o valor de R$ 40.000,00, o que corresponde a 100% dos
recursos financeiros recebidos e movimentados pela prestadora durante a
campanha. Nota-se, também, que os atrasos foram significativos”. Friso que um dos
relatórios foi enviado com 10 dias de atraso, enquanto que outro com 14 dias de atraso e
somente na antevéspera da eleição, o que traz inegável prejuízo a atividade fiscalizatória.

Outrossim, há outros vícios na presente prestação de contas que corroboram
a conclusão pela desaprovação das contas, quais sejam, não comprovação de despesas
realizadas com recursos oriundos do FEFC e a existência de divergência entre as
informações relativas às despesas constantes na prestação de contas final e nas contas
parciais.

Destarte, por entender que as irregularidades indicadas são graves, entendo
que a apreciação das contas restou comprometida, razão pela qual voto pela
desaprovação das contas.

Ante o exposto, acompanho o voto do relator, para desaprovar as contas
prestadas.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603028-44.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO
BRUSCHZ - Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator. Declarou voto convergente o Desembargador Fernando Quadros da Silva.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 8732316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.07.2020.

Num. 8732316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/08/2020 13:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080313223723100000008253192
Número do documento: 20080313223723100000008253192